Tribunal: TJSP
Processo: 1011083-81.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Ação de revisão contratual – Contratos de empréstimos bancários (modalidades: consignado e débito em conta corrente) - Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade não demonstrada - Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Danos morais não verificados - Seguro prestamista atrelado às operações de crédito

Ementa:
Apelação – Ação de revisão contratual – Contratos de empréstimos bancários (modalidades: consignado e débito em conta corrente) - Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade não demonstrada - Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Danos morais não verificados - Seguro prestamista atrelado às operações de crédito – Orientação baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e REsp no 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC (STJ, Tema 972) – Necessidade de afastamento da cobrança de seguro, nas operações bancárias em análise, ante a proibição legal de "venda casada" e a impossibilidade de se compelir o consumidor a contratar com determinada instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Devolução da quantia indevidamente paga, caso não haja possibilidade de compensação dos débitos e créditos existentes entre as partes, de forma simples - IOF – Possibilidade da cobrança, ante a utilização do produto que foi colocado à disposição do autor – Recurso parcialmente provido – Sentença parcialmente reformada.